Tribunal: TJMT
Processo: 1044041-81.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044041-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), MARIA DA SILVA SOUZA SANTOS - CPF: 955.956.351-34 (AGRAVADO), LETICIA BIANCA SOUSA DO NASCIMENTO - CPF: 068.334.021-24 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/6789-02 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAR PAGAMENTOS A 30% DO VALOR COBRADO – JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR OUTRO CREDOR CONTRA A MESMA DECISÃO – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA E INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO RECURSAL INTEGRALMENTE SATISFEITA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Verificada a prolação de acórdão em agravo de instrumento interposto por outro credor contra a mesma decisão interlocutória impugnada no presente recurso, o qual reformou integralmente a decisão agravada e indeferiu a tutela de urgência que havia limitado os pagamentos das dívidas, resta evidenciada a perda superveniente do objeto recursal e a ausência de interesse recursal, ante a inutilidade da prestação jurisdicional requerida, uma vez que a pretensão deduzida pela agravante já foi integralmente satisfeita, produzindo efeitos que alcançam todos os credores envolvidos na demanda de repactuação de dívidas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1044041-81.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES – SICREDI UNIVALES MT/RO

AGRAVADA:

MARIA DA SILVA SOUZA SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES – SICREDI UNIVALES MT/RO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, processo nº 1072795-07.2025.8.11.0041, por meio da qual foi deferida liminar para limitar os pagamentos das dívidas da parte autora ao percentual de 30% do valor atualmente cobrado, com fixação de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento, além de ter sido deferida a gratuidade da justiça e determinado que as partes apresentem os contratos e planilha atualizada dos débitos, bem como que a autora apresente plano detalhado de pagamento.

Nas razões do recurso de Id. 334915896, a parte agravante alega que a agravada ajuizou a ação originária pleiteando a repactuação de suas dívidas sob alegação de superendividamento, requerendo limitação dos descontos mensais, inclusive daqueles decorrentes de contratos sem natureza consignada. A decisão agravada, segundo a agravante, estendeu indevidamente a limitação de 30% a todas as dívidas, inclusive cartões de crédito e empréstimos pessoais, o que violaria o entendimento fixado pelo Tema Repetitivo 1.085 do STJ, segundo o qual essa limitação aplica-se exclusivamente a créditos consignados.

Aduz que a distinção entre contratos consignados e demais modalidades de crédito é expressa no ordenamento jurídico, sendo que a limitação imposta, além de contrariar tal distinção, comprometeria a amortização adequada dos contratos, gerando efeitos contrários aos objetivos da Lei nº 14.181/2021.

Defende que a antecipação dos efeitos da tutela, como ocorreu, subverte o rito legal da repactuação de dívidas previsto no art. 104-A do CDC, o qual exige a realização de audiência de conciliação prévia. Citou precedentes jurisprudenciais do TJMT em apoio à tese.

Sustenta ainda que a agravante, na qualidade de cooperativa de crédito, possui natureza jurídica distinta dos bancos comerciais, operando exclusivamente com seus associados e repartindo eventuais prejuízos entre eles, razão pela qual a manutenção da decisão liminar prejudicaria toda a coletividade cooperada.

Ao final, requer o recebimento e processamento do presente agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo liminar, de forma a sobrestar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal; e, no mérito, pede o provimento do agravo com a consequente reforma ou cassação da decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida.

Custas de preparo recolhidas.

A liminar recursal foi
indeferida
em 09/12/2025 pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, nos termos da decisão monocrática Id. 336123895.

Contraminuta no Id. 343706869 da parte recorrida pelo desprovimento do recurso. Pede também a condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Univales – Sicredi Univales MT/RO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, subscrita pelo Juiz de Direito Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, o qual, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas nº 1072795-07.2025.8.11.0041, deferiu tutela de urgência para limitar os pagamentos das dívidas descritas nos autos a 30% (trinta por cento) do valor atualmente cobrado, determinando aos credores o redimensionamento das parcelas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão merece reforma porque a limitação de 30% (trinta por cento) não pode ser estendida automaticamente a todas as modalidades de crédito, devendo restringir-se aos empréstimos consignados. Argumenta que o ordenamento jurídico diferencia de forma clara o empréstimo consignado, que tem margem restrita expressamente prevista em lei, das demais operações financeiras contratadas livremente pelo consumidor, como empréstimos pessoais, cartões de crédito e cheque especial. Afirma que as dívidas junto à cooperativa são referentes a cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, ou seja, contratos de natureza pessoal comum, não havendo fundamento legal para impor a tais contratos tratamento que a legislação reserva exclusivamente aos consignados. Alega ainda que a Lei nº 14.181/2021 prevê rito próprio que inicia com a apresentação dos contratos pelos credores, seguida de plano formal de pagamento apresentado pela própria consumidora, audiência de conciliação e, somente após isso, eventual plano compulsório homologado judicialmente, de modo que a decisão agravada antecipou efeitos próprios das fases finais do procedimento, modificando contratos antes mesmo da oitiva dos credores. Destaca sua natureza jurídica de cooperativa de crédito, regulada pela Lei Complementar nº 130/2009, que opera exclusivamente com seus associados, os quais participam dos resultados e perdas, de modo que eventual prejuízo seria compartilhado por todos os cooperados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo para reformar ou cassar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso perdeu seu objeto de forma superveniente, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Com efeito, sob minha relatoria, esta Terceira Câmara de Direito Privado julgou o Agravo de Instrumento nº 1040532-45.2025.8.11.0000, interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A contra a mesma decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas nº 1072795-07.2025.8.11.0041, processo originário que deu causa ao presente recurso, tendo, por unanimidade, dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada na origem.

O acórdão proferido no referido recurso assentou que a Lei nº 14.181/2021 estabeleceu rito especial bifásico para as ações de repactuação de dívidas fundadas em superendividamento, prevendo na primeira fase voluntária a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase contenciosa, a formação de plano judicial compulsório. Consignou que a interpretação sistemática do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual o autor apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos. Concluiu que a decisão proferida na origem não aplicou corretamente a previsão legal, motivo pelo qual não haveria falar em suspensão ou limitação dos empréstimos antes da observância do procedimento prévio conciliatório previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Constata-se, portanto, que a pretensão recursal deduzida pela cooperativa agravante no presente agravo de instrumento foi integralmente acolhida pelo julgamento colegiado proferido no Agravo de Instrumento nº 1040532-45.2025.8.11.0000, que reformou a decisão agravada e indeferiu a tutela de urgência que havia limitado os pagamentos das dívidas a 30% (trinta por cento) do valor cobrado.

Ambos os recursos impugnavam a mesma decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas nº 1072795-07.2025.8.11.0041, de modo que o julgamento de mérito proferido no primeiro agravo de instrumento produziu efeitos diretos sobre a situação jurídica discutida no presente recurso.

Nesta senda, a perda superveniente do objeto recursal configura hipótese de não conhecimento do recurso, na medida em que desaparece o interesse recursal, pressuposto de admissibilidade indispensável para o conhecimento e julgamento do mérito do apelo, isso porque o interesse recursal exige a demonstração da utilidade e da necessidade do provimento jurisdicional postulado, requisitos que deixam de existir quando a pretensão deduzida no recurso já foi satisfeita por outra via processual. Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona ao reconhecer que o recurso deve ser julgado prejudicado quando ocorre fato superveniente que torna desnecessária ou inútil a apreciação da matéria impugnada.

No caso concreto, o julgamento do Agravo de Instrumento nº 1040532-45.2025.8.11.0000 satisfez integralmente a pretensão recursal deduzida pela agravante no presente agravo, reformando a decisão que havia deferido a tutela de urgência para limitação dos pagamentos das dívidas.

Não subsiste, portanto, qualquer utilidade ou necessidade no prosseguimento do julgamento do presente recurso, uma vez que a questão jurídica controvertida já foi definitivamente apreciada e decidida por este Tribunal em relação ao mesmo processo originário, produzindo efeitos que alcançam todos os credores envolvidos na demanda de repactuação de dívidas, inclusive a agravante.

Nesta toada, a manutenção do processamento do presente agravo de instrumento, nessas circunstâncias, representaria atividade jurisdicional desnecessária e desprovida de qualquer utilidade prática, contrariando os postulados da efetividade e da razoável duração do processo.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE NÃO APRECIOU PEDIDOS DA PARTE EXECUTADA E DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CONTA ÚNICA – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO NO JUÍZO DE ORIGEM – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO EXCESSO – SUPERAÇÃO INTEGRAL DA MATÉRIA IMPUGNADA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificada a prolação de nova decisão no processo originário, a qual apreciou as questões meritórias suscitadas no presente agravo de instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto recursal, e consequente não conhecimento do recurso, ante a inutilidade da prestação jurisdicional requerida.”
(N.U 1035867-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NOVA DECISÃO COM OS MESMOS E NOVOS FUNDAMENTOS QUE SUBSTITUI E COMPLEMENTA A DECISÃO RECORRIDA – PERDA DO OBJETO – CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – AUSENTE UTILIDADE NA APRECIAÇÃO DO RECURSO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Do teor da decisão recorrida em contraposição à evolução processual do processo de origem número 1001626-19.2022.8.11.0023, observa-se que, dentre outros diversos andamentos que se sucederam, neste foi proferida a nova decisão de Id. 120168071, em 12/06/2023, que novamente indeferiu os mesmos pedidos veiculados pela parte autora recorrente neste recurso, no entanto, sobre o alicerce de outros novos fundamentos fáticos e jurídicos. Nesta nova decisão de 12/06/2023, que substitui e complementa a anteriormente recorrida proferida em 10/04/2023, são apresentados novos fundamentos fáticos e jurídicos (destacados em negrito, sublinhado e caixa alta), alicerçando a conclusão de indeferimento dos pedidos liminares apresentados pelo recorrente. Diante deste contexto, tem-se a carência superveniente do interesse recursal, na medida em que a decisão recorrida, sobre a qual recaía a estrita insurgência recursal do presente agravo, foi substituída e complementada por outra nova decisão, não havendo utilidade em se apreciar as razões apresentadas, pois os fundamentos atacados foram substituídos e reforçados por outros novos constantes na nova decisão, inclusive recorrida pelo mesmo recorrente em recurso conexo apreciado nesta mesma sessão (RAI nº. 1016075-17.2023.8.11.0000), o que reforça a ausência de interesse de recursal. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.”
(N.U 1010247-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 25/10/2023)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026